Tribunal: TJDFT
Processo: 0708535-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708535-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUANDSON DA SILVA AGRAVADO: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LUANDSON DA SILVA em face de decisão de ID 44579285 que indeferiu o pedido de concessão do efeito suspensivo. O embargante no ID 44645391 aponta omissão da decisão agravada por falta de análise do laudo colacionado realizado no dia 13/3/2023. Defende que o referido laudo possui informações essencial para convencimento do juízo ao esclarecer que as crises intensas e grande limitação laboral, destacando a necessidade de realizar o procedimento de forma urgente, sob pena de sequelas definitivas pela demora. Tece considerações. Requer o provimento do recurso para que seja sanado o vício apontado considerando a urgência do procedimento para que seja concedida a tutela. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Desta forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição e omissão. No caso específico dos autos, o embargante alega existência de omissão. Elpídio Donizetti, ao tratar dos embargos de declaração, elucida o que é omissão, obscuridade e contradição: (...) ocorre contradição se o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional; e por fim, há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não foi. Há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação. (DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. 10a ed. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2008. Pág. 502.) A decisão de forma clara e coerente esclareceu sobre a legitimidade da realização de junta médica e, em princípio, da negativa do plano de saúde agravado, considerando toda a documentação colacionada. Diversamente da alegação do embargante, inclusive o laudo datado do dia 13/3/2023 fora analisado, nesse ponto, vale destacar que as informações sobre a ausência de condições de trabalho já constavam no relatório médico de setembro de 2022 conforme ID 44539921. Apesar de se tratar de novo laudo médico, chama a atenção, que se trata do terceiro laudo colacionado aos autos que em suma relatam a mesma situação. Aparentemente, o agravante tenta por meio de novos laudos reverter as decisões judiciais, não sendo meio adequado. A juntada reiterada de novos documentos não alterará o entendimento exposto na decisão agravada. Apesar da alegação de urgência descrita, necessária maior dilação probatória para aferição da questão. E mais, está o decisium devidamente motivado, conforme determina o art. 93, IX da Constituição Federal, obedecendo ao padrão decisório exigido pelo §1o do art. 489 do Código de Processo Civil. Diz a norma: Art. 489. (...) § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. A respeito do tema, ensina Cassio Scarpinella Bueno: O §1o do art. 489 indica as hipóteses em que a decisão – qualquer decisão, como ele próprio faz questão de evidenciar – não é considerada fundamentada, exigindo do julgador que peculiarize o caso julgado e a respectiva fundamentação diante das especificidades que lhe são apresentadas. Fundamentações padronizadas e sem que sejam enfrentados os argumentos e as tese trazidos pelas partes não serão mais aceitas. (Novo Código de Processo Civil anotado – 2a ed. – São Paulo: Saraiva, 2016. pág. 399) Nesse descortino, resta evidente, de forma inequívoca, que o embargante pretende, na verdade, o reexame da contenda, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Preclusa, aguarde-se o transcurso do prazo para resposta da parte agravada e retornem os autos para análise do mérito recursal. Brasília, DF, 16 de março de 2023 13:36:35. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador